Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016587-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JACARANDA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.433.644/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONCEDIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – INCIDÊNCIA DE ITBI – AVALIAÇÃO SUPERIOR AO INFORMADO – IMUNIDADE NÃO EXTENSIVA AO VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL INTEGRALIZADO – DECISÃO DO STF – TEMA N. 796 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no
inciso I, do §2
o
, do artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema n. 796).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a decisão, que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava reverter o
decisum
que negou o pedido liminar, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial, ou a suspensão da exigibilidade do referido imposto, correspondente à diferença do valor venal do imóvel e aquele integralizado (id. 53856965, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o Recorrido poderá lançar e exigir o tributo, sendo obrigada a recolhê-lo.

Aduz que ao Fisco Municipal não cabe exigir tributo que é visivelmente ilegal, já que ocorreria enriquecimento sem causa, o que é vedado e rechaçado por esta Corte de Justiça.

Sustenta que a exigência do ITBI, em relação à diferença do valor da avaliação e o valor integralizado vai de encontro à previsão constitucional da imunidade tributária e da legislação complementar, prevista no CTN.

Salienta que o Fisco Municipal não deve agir de forma ilegal e alterar os valores dos imóveis integralizados, constantes da declaração do IRPF dos seus sócios, ao bel-prazer.

A parte Recorrida deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso (id. 66855480, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Jacarandá Agropecuária Ltda.
,
contra a decisão, proferida por este Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava reverter o
decisum
que negou
o pedido liminar, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial, ou a suspensão da exigibilidade do referido imposto, correspondente à diferença do valor venal do imóvel e aquele integralizado.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, uma vez que inexiste demonstração de que ocorrerá risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Ademais, a questão discutida no RE n. 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, discute justamente o alcance da norma constitucional, podendo a Suprema Corte decidir que,
sobre o valor do imóvel incorporado que exceder o limite do capital social a ser integralizado, incide o tributo.

Frise-se que o STF apenas reconheceu a existência de repercussão geral, não houve decisão quanto à matéria.

Nessa esteira, é certo que se trata de tema controverso que exige maior reflexão e a manifestação da parte Recorrida.

Por tais considerações, tenho que a
não concessão do pleito é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pela pessoa jurídica
Jacarandá Agropecuária Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, não foram preenchidos.

Com efeito, a mera alegação de que o Recorrido pode lançar e exigir o pagamento do ITBI, desprovida da qualquer prova nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.

Ademais, o STF, ao julgar o RE n. 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida – Tema n. 796 –, fixou a seguinte tese:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Nessa esteira, é certo que os requisitos necessários à concessão do pleito de antecipação da tutela recursal não foram preenchidos.

Acresce, ainda, que a Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida, o que implica o desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Jacarandá Agropecuária Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021